Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Requisitos configurados. Reclamação provida.
I. Caso em exame.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado por mulher em situação de violência doméstica e familiar, sob o fundamento de inexistência de condutas “atuais” que justificassem a concessão da tutela urgente.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o contexto de violência psicológica, moral e patrimonial, corroborado por depoimento da ofendida e relatório psicossocial, autoriza o deferimento das medidas requeridas.
III. Razões de decidir.
3. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha devem ser concedidas com base em juízo de cognição sumária, bastando a presença de indícios de risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, conforme arts. 19, §§ 4o a 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação da Lei no 14.550/2023.
4. A ausência de agressões físicas recentes não impede a concessão de medidas protetivas de urgência quando presentes indícios de violência psicológica, moral ou patrimonial prolongada no tempo.
5. A palavra da vítima, corroborada por relatório psicossocial, é suficiente para demonstrar situação de risco atual e justificar a adoção de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.
IV. Dispositivo.
6. Reclamação conhecida e provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e III; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §§ 4o a 6o, e 22, II e III; Lei no 14.550/2023; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG; STJ, AgRg no REsp 1.441.022/MS.